Tribunal: TJDFT
Processo: 0810225-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EXTINÇÃO PREMATURA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a viabilidade de concessão da gratuidade de justiça em favor do recorrente; e b) o acerto da sentença impugnada ao extinguir a relação jurídica processual em virtude do suposto não atendimento, pelo autor, de comando judicial a ele direcionado.
2. A respeito do tema convém repisar que a controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal.
3. As regras previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não pode ser deferida por meio da mera presunção de hipossuficiência. 3.1. Assim, deve ser examinado concretamente se a gratuidade é realmente justificada pela hipossuficiência da parte. 3.2. A concessão do benefício pretendido é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência do recorrente. 3.3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 3.4. À mingua de outros critérios objetivos para que seja atestada a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB.
4. No caso em deslinde os documentos probatórios existentes nos presentes autos permitem a comprovação de que as quantias recebidas pelo demandante, ora recorrente, não ultrapassam o valor equivalente a 5 (cinco) salários mínimos mensais. 4.1. Assim, verifica-se que a renda mensal efetivamente recebida pelo demandante é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 4.2. Essa situação, portanto, é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça pretendida.
5. É atribuição do Juízo singular, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como a existência das circunstâncias que impossibilitam a regularidade do curso processual. 5.1. A regra em questão é cogente e determina ao Juízo singular que conceda oportunidade à parte para que proceda à emenda da petição inicial caso verifique eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelas normas previstas nos artigos 319 e 320, ambos do CPC. 5.2. Com efeito, se a parte não sanar a irregularidade apontada ou esclarecer ao Juízo a respeito da desnecessidade da medida, estará configurado o descumprimento de determinação judicial, o que atrai a aplicação do art. 321, parágrafo único, do CPC.
6. Ressalte-se que não pode haver decisão sem que tenha sido conferida às partes a oportunidade de manifestação a respeito da linha decisória em destaque (art. 10 do CPC). 6.1. O mencionado preceito normativo ressalta ainda, que a determinação deve ser cumprida mesmo que se trate de matéria cognoscível de ofício. 6.2. Por essas razões na situação em exame a extinção prematura do processo apenas afastará a possibilidade de mediação, pelo Poder Judiciário, de uma possível solução para o conflito, permanecendo, no entanto, o estado de litigância entre as partes no plano fático, o que não se ajusta ao atendimento dos escopos jurídico, social e político da jurisdição.
7. Deve ser observado ainda o princípio da primazia do julgamento do mérito, que dispõe a respeito da legítima pretensão das partes em obter a solução do mérito em prazo razoável, e que deve orientar o Juízo singular na busca da solução do mérito da demanda (artigos 4o e 6o, ambos do CPC).
8. Recurso conhecido e provido.